Tribunal: TJBA
Processo: 8055722-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055722-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: I. A. C. M. R. e outros

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

EMENTA

Agravo de instrumento.
Agravo Interno Prejudicado.

Relação de consumo. Plano de saúde. Recurso interposto contra decisão de 1º grau que deferiu a tutela de urgência e autorizou e determinou o custeio integral dos tratamentos prescritos ao menor, consistentes em psicologia ABA aplicada em ambiente domiciliar com supervisão intensiva e fisioterapia com método Bobath (ID 511807999). Demonstrado restou, a priori, que o agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 11: 6A02), necessitando do tratamento médico deferido na decisão agravada. O tratamento foi recomendado por profissional médico como indispensável ao restabelecimento da saúde do recorrido, devendo, portanto, a seguradora custeá-lo. Necessário ressaltar que deve ser observado o CDC, pelo que, as cláusulas contratuais que coloquem em desvantagem exagerada o consumidor devem ser entendidas como abusivas ou nulas. Ademais, não cabe ao Estado-Juiz discordar da autoridade médica, quando esta indicar o procedimento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente. No que se refere ao valor arbitrado a título de multa, este somente será cobrado do agravante em caso de descumprimento da decisão liminar, não se apresentando, no caso sub judice exorbitante, ao revés, condiz com a natureza inibitória da norma, que visa o cumprimento de obrigação específica, bem como assegurar o resguardo da vida e da saúde da agravada. Agravo de instrumento improvido